Tribunal: TJSP
Processo: 2092324-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão do banco de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela de urgência – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão em primeiro grau da tutela de urgência – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão do banco de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela de urgência – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão em primeiro grau da tutela de urgência – RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA COERCITIVA – VALOR - Irresignação do recorrente quanto à imposição de multa e seu valor – Cabimento parcial – Hipótese em que a multa deve ser mantida, como meio de dar efetividade à determinação judicial – Possibilidade de modificação da periodicidade por ato de descumprimento - Impossibilidade de incidência diária no caso em exame – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE.